Tribunal: STF
Processo: AI 731146
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. ADICIONAL DE INATIVIDADE. MILITAR. MP 2.131/2000 E REEDIÇÕES. ALEGADA OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO E À REGRA DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 



    Não há direito adquirido a regime jurídico. Portanto, o legislador é livre para estabelecer nova fórmula de composição remuneratória, desde que mantenha o valor nominal das parcelas eventualmente suprimidas.



    Agravo regimental a que se nega provimento.